Tribunal: STF
Processo: Rcl 60442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Fabiano de Souza, em 16.6.2023, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Processo n. 5001226-64.2022.8.24.0090, pelo qual teria sido descumprido o Tema 942 da repercussão geral.



O caso



    2. O reclamante interpôs recurso inominado julgado nos seguintes termos:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL INTEGRANTE DO GRUPO SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE EXERCIDA E DO DIREITO À AVERBAÇÃO COMO TEMPO ESPECIAL E DE CONVERSÃO EM TEMPO COMUM, DESDE A ADMISSÃO ATÉ A DATA DE 11/11/2019, QUANDO ENTROU EM VIGOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO QUE TEVE COMO PARADIGMA JURÍDICO O ART. 40, §4°, III, DA CONSTITUIÇÃO, O QUAL NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA QUE JÁ TÊM PREVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO SERVIÇO PRESTADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARE 1384261 / SP - SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELATOR MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. J. 31/05/2022. PUBLICAÇÃO: 02/06/2022; TURMAS RECURSAIS: 2ª TURMA RECURSAL. RECURSO CÍVEL Nº 5008326-07.2021.8.24.0090. RELATORA JUÍZA DE DIREITO MARGANI DE MELLO. J. 30-8-2022. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 13).



    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário que foi julgado nos seguintes termos:



    “FABIANO DE SOUZA interpôs recurso extraordinário (Evento 47) contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal (Evento 41), que negou provimento ao recurso inominado.



      (…) Não obstante o esforço argumentativo da parte, o reclamo não merece ascender à Corte Suprema.



    Apesar da insistência do insurgente, o Tema 942 do STF afigura-se inaplicável à hipótese dos autos, que encerra discussão a respeito de aposentadoria especial de servidor militar estadual vinculado à regime próprio e cujos requisitos (previstos em norma específica) levam em consideração as particularidades do serviço prestado. 



    (…) Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário (art. 1.030, inciso V, do NCPC)” (e-doc. 14).



    Contra essa decisão o reclamante primeiramente interpôs agravo regimental e, no mesmo dia, subsequentemente, recurso extraordinário com agravo. 



    Em 6.3.2023, o agravo regimental foi julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBJACENTE, NA FORMA DO ART. 1.030, V, DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO MESMO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO”



    Em 15.5.2023, o recurso extraordinário com agravo assim foi decidido:



     “FABIANO DE SOUZA interpôs agravo (art. 1.042 do NCPC - Evento 66, reprisado no Evento 87) contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário subjacente (Evento 55)



    Pois bem.



    O sistema recursal pátrio orienta-se pelo princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade, segundo o qual cada provimento jurisdicional pode ser atacado por apenas um recurso.



    (…) Na hipótese, verifica-se que o recurso em análise fora protocolado em 31 de janeiro de 2023, às 12h39min (Evento 66). Entretanto, anteriormente, às 12h28min do mesmo dia (31/11/2023), o recorrente interpôs agravo interno (Evento 65) contra a mesma decisão ora combatida.



    Nesse contexto, a pretensão recursal do agravante, declinada no presente agravo (art. 1.042 do NCPC), não pode ser conhecida, por ferir ao princípio da unirrecorribilidade. No momento da interposição do agravo interno (Evento 65), o qual igualmente impugnou a decisão ora agravada operou-se a preclusão consumativa, que acarreta a perda do poder processual de recorrer e impede a renovação do recurso (princípio da consumação).



    Segue daí que interpostos dois recursos da mesma decisão, prevalece apenas o primeiro deles, qual seja, o agravo interno vinculado ao Evento 65 (não conhecido por ser incabível na hipótese, configurando erro grosseiro sua interposição).



    Assim, considerando que é vedada a interposição de mais de um recurso visando a impugnação de um único decisum, sob pena de se ferir o princípio da singularidade recursal, impõe-se o não conhecimento da insurgência vinculada no Evento 66, bem assim do seu reprise no Evento 87.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos fixados no Evento 66 e 87.



    P. R. I.



    Certificado o trânsito em julgado, remetam-se à origem”.



    3. O reclamante alega que “é agente prisional e labora com presos vultuosos em estabelecimento penal” e que, “diferentemente de seus Colegas Agentes Prisionais que obtiveram êxito na Justiça Comum do Egrégio TJSC”, a Turma Recursal negou provimento ao seu recurso inominado (fl. 7).



    Afirma que, “conforme precedentes já ventilados, especialmente os do Egrégio TJSC para colegas do Reclamante, a Procedência da Ação de Origem e a observância do Tema 942 são imperiosas, tendo por consequência o recebimento e provimento da presente Reclamação para CASSAR o acórdão de origem e determinar que outro, em conformidade com o Tema 942, seja proferido” (fl. 7).



    Anota que “a então Lei Complementar SC 412/2008, que regula o serviço público estadual NADA REGULAVA acerca da aposentadoria especial de Agentes Prisionais. Tal regulamentação só ocorreu por inovação legislativa, com a entrada em vigor da LC 773/2021, alterando a LC 412/2008, após a EC 103/2019 ” (fl. 7).



    Pede a procedência da reclamação ”para cassar o acórdão e determinar a aplicação do Tema 942, seguindo precedentes, inclusive, da Justiça Comum do Egrégio TJSC confirmado por Colendas Câmaras de Direito Público do referido Tribunal” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o Tema 942 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação, fundada em aplicação de paradigma sobre matéria que tenha sido reconhecida como de repercussão geral, somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. O reclamante interpôs erroneamente agravo regimental contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora